Tribunal: TJDFT
Processo: 0705101-52.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. RITO DA EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PENHORA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DO CÔNJUGE DO EXECUTADO. CASAMENTO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. COMUNICAÇÃO DO PATRIMÔNIO COMUM. CONSTRIÇÃO SOBRE A MEAÇÃO ATRIBUÍVEL AO EXECUTADO. VEÍCULO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. ART. 835, XII, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1.Tratando-se de embargos de terceiro que têm origem em cumprimento de sentença homologatória de acordo, no qual a obrigação de fazer imposta ao executado, cônjuge da Apelante, foi convertida em perdas e danos, processada nos termos da execução por quantia certa, não se aplica ao caso a regra do art. 1.659, IV, do Código Civil, para fins de desconstituição de penhora, uma vez que a obrigação não se enquadra no conceito de “ato ilícito” previsto pelo legislador.
2. O casamento sob o regime de comunhão parcial de bens impõe a comunicação dos bens que sobrevierem ao casal na constância do matrimônio, os quais respondem pelas obrigações contraídas por qualquer dos cônjuges para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal, nos termos do artigo 1.658 e 1.664 do Código Civil.
3. Por força do art. 790, IV, do CPC/15, são sujeitos à execução os bens do cônjuge ou companheiro nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida.
4. Embora registrado apenas no nome do cônjuge não executado, é possível a penhora incidente sobre o veículo que compõe o patrimônio comum do casal, restando resguardada a meação daquele, uma vez que sua quota-parte recairá sobre o produto de eventual alienação do bem.
5. Ainda que o devedor fiduciário não detenha a propriedade plena do veículo dado em garantia, os direitos aquisitivos decorrentes do contrato de alienação fiduciária são passíveis de penhora, a teor do art. 835, XII, do CPC/15.
6. Sentença mantida. Recurso não provido.